Tribunal: TCU
Processo: 019.870/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), em desfavor de Celio Rodrigues da Silva e Iara Braga Miranda, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao município de Eldorado dos Carajás - PA, por meio do Termo de Compromisso 0788/2017, que visava à recuperação de estradas vicinais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), originalmente em desfavor de Celio Rodrigues da Silva e Iara Braga Miranda, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao município de Eldorado dos Carajás - PA, por meio do Termo de Compromisso 0788/2017, que visava à recuperação de estradas vicinais; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir Iara Braga Miranda da relação processual; 9.2. considerar revéis Celio Rodrigues da Silva e Construtora Aurora Ltda, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Celio Rodrigues da Silva e Construtora Aurora Ltda, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Débito relacionado aos responsáveis Celio Rodrigues da Silva e Construtora Aurora Ltda, em solidariedade: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Identificador 2/8/2019 197.356,70 D1 Débito relacionado ao responsável Celio Rodrigues da Silva: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Identificador 2/8/2019 39.362,77 D2 9.4 aplicar individualmente aos responsáveis Celio Rodrigues da Silva e Construtora Aurora Ltda, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, nos montantes abaixo discriminados, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor da multa (R$) Celio Rodrigues da Silva 33.500,00 Construtora Aurora Ltda 27.900,00 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o parcelamento das importâncias devidas em até 36 parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU; 9.7. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.8. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, ao Município de Eldorado dos Carajás - PA e aos responsáveis.